Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOTES INDICADOS À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Se o juízo singular possibilitou à agravante a oportunidade de comprovar a situação dos lotes antes que fosse deferida a penhora, a sua atitude em postular reiteradamente a dilação de prazo, sem juntar aos autos qualquer documento que comprove a sua suposta venda, configura oposição maliciosa à execução e embaraço à realização da penhora, nos termos do art. 774, incisos II e III, do CPC, caracterizando-se como atentatória à dignidade da justiça.
2. Agravo de instrumento não provido.